Tribunal: TJDFT
Processo: 0771216-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CURSO VIRTUAL. BENEFÍCIOS EXTRAS. DURAÇÃO DE UM ANO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos para suspensão da cobrança das mensalidades do financiamento estudantil e de rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais. Em seu recurso, argui preliminar de gratuidade de justiça, e, no mérito, afirma que não foi cumprida a oferta de: i) acesso ao conteúdo do curso por cinco anos, ii) participação em processos seletivos e iii) acompanhamento personalizado por uma equipe de empregabilidade, com suporte para ingressar no mercado de trabalho durante cinco anos também. Alega que houve falha na prestação dos serviços, portanto, requer a rescisão do contrato com a suspensão da cobrança das parcelas a vencer, a restituição das mensalidades já pagas e a reparação por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante do pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pela segunda ré (ID 68857769).
II. Questão em discussão
3. Em preliminar, deve-se analisar o pedido de Gratuidade de Justiça. E, no mérito, analisar se houve (ou não) o descumprimento do contrato de prestação dos serviços por parte das rés.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: As folhas de pagamento apresentadas pelo autor/recorrente (ID 69497722, 69497726 e 69497727) demonstram que sua renda mensal é inferior a cinco vezes o salário-mínimo, um dos parâmetros utilizados para a concessão da Gratuidade de Justiça, conforme orientações da Nota Técnica 11/2023 do CIJDF. A ele defiro os benefícios da Gratuidade de Justiça. Anote-se.
6. O juiz sentenciante entendeu que não houve descumprimento contratual pelas rés/recorridas, tendo em vista que no contrato juntado aos autos o período de cinco anos era unicamente para o acesso ao material do curso e não para os benefícios extras alegados pelo autor (contrato-ID 68857492).
7. O objeto do contrato de prestação de serviços educacionais limita-se à realização de curso denominado “Web Full Stack”, de segunda à sexta-feira, das 18:00 às 22:00 horas para o cronograma que se inicia em 24/01/2022 e se encerra em 10/02/2023. (ID 68857492). Já no item 2 do contrato, que prevê as obrigações da contratada, não consta nenhuma informação sobre os demais serviços direcionados à conquista do emprego em si.
8. Em termos de oferta, dispõe o art. 30 do CDC: “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.
9. Nesse sentido, não foi comprovada nos autos a oferta mencionada pelo autor/recorrente de que tanto o acesso ao material do curso, como todo o suporte para participação em processos seletivos e auxílio para ingressar no mercado de trabalho também durariam cinco anos, a qual pudesse obrigar as rés/recorridas a fornecerem os benefícios extras também pelo período de cinco anos.
10. Diante do exposto, mantém-se hígida a sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.